Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu/apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas penas do art. 19, caput, do Decreto-lei 3688/1941 (Lei de Contravenções Penais), aplicando-lhe a pena de um mês de prisão simples, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. A pena não foi substituída por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal, por se tratar de réu reincidente.
2. Em suas razões, pugna pela absolvição do réu com os seguintes fundamentos: a) atipicidade da conduta, por defender a ausência de circunstâncias que comprovem que o objeto teria sua utilização desvirtuada; e b) em razão da falta de norma regulamentadora sobre a posse e porte de arma branca (norma penal em branco), defende a atipicidade da conduta. Contrarrazões apresentadas (ID 51802712). O Ministério Público de Segundo Grau se manifesta pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 52664425).
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Consta da denúncia que no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta de 02h20, em via pública, no Morro da Cruz, Asa Norte-Brasília/DF, o recorrente, de forma livre e consciente, trouxe consigo faca de chapa de aço pequena, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Esclarece-se que o objeto é um instrumento de natureza perfurocortante, eficiente para os fins a que se destina, conforme laudo id 51802630. Nessas circunstâncias, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina quando presenciaram um veículo em manobra brusca para retorno, no qual estava o denunciado que portava uma faca.
5. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca de chapa de aço), com poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
6. A tese de atipicidade da conduta por falta de provas de que o objeto poderia ter sua utilização desvirtuada não se sustenta, porque o tipo penal não exige a intenção de uso especifico da arma, mas somente portar objeto com potencialidade lesiva, além de não constar nos autos que a faca fosse objeto de trabalho do recorrente.
7. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE no 901623, e publicou o tema n. 857, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, nem da eficácia da norma, portanto o fato é típico.
8. Ante a comprovação da autoria e materialidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.